Tribunal: TJBA
Processo: 8012744-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012744-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE QUEIROZ LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, KLAUS GIACOBBO RIFFEL

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO VALOR NÃO PAGO QUE É LEGÍTIMA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Autor, FILIPE QUEIROZ LOPES DA SILVA, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
Os documentos juntados pelo Banco Apelado por sua vez, em que pese após a contestação, revelam a existência de relação jurídica entre as partes, o que não foi negado pelo Recorrente, bem assim evidenciam o uso do cartão de crédito nº 4745.****.****.4629 e o não pagamento total de faturas, que inadimplidas, geraram o débito no valor negativado.

Cumpre destacar, que o autor/apelante manifestou-se sobre esses documentos impugnando-os, motivo pelo qual reputa-se válido para fins de apreciação, na medida em que, foi assegurado o efetivo contraditório, bem assim considerado que são documentos importantes para o deslinde do feito, não sendo razoável sua desconsideração por ter sido apresentado posteriormente, principalmente quando ponderada a ausência de prejuízo para as partes.

Outrossim, eles demonstram a contratação do cartão de crédito e uso em loja, mediante selfie e apresentação de documentos pessoais como por exemplo, CNH, apontam ainda o uso contínuo para compras diárias, de pequenos e médios valores, por vezes parceladas e outras à vista, em regra sempre nos mesmos estabelecimentos, dos quais, alguns nas redondezas do domicílio do autor Recorrente e lojas em shoppings como Iguatemi de Salvador/Ba.

Acrescente-se a isso a existência de pagamentos parciais ao longo do tempo de uso, alguns ultrapassando valores de R$ 1.000,00 (um mil reais), e que, deixando faturas em aberto, às seguintes foram adicionados encargos moratórios por falta de pagamento, chegando-se facilmente ao valor do débito ora negativado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito da Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012744-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante FILIPE QUEIROZ LOPES DA SILVA e como Apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça